Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-03.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais, relativa a fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apelante sustenta (i) responsabilidade objetiva da instituição financeira por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais, relativa a fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apelante sustenta (i) responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuitos internos à operação bancária; (ii) falha na prestação do serviço pela ausência de bloqueio cautelar das transferências via PIX com suspeita de fraude, assim como pelo cadastro e manutenção das contas envolvidas no ilícito; (iii) ausência de culpa exclusiva do consumidor; (iv) ocorrência de danos morais, sendo o autor pessoa idosa que perdeu as economias de uma vida, com o comprometimento de sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação negocial regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da ré por fortuitos internos à atividade bancária
4. Falha na prestação do serviço verificada quanto ao dever de segurança dos dados sigilosos do autor, assim como pelo cadastro e manutenção das contas utilizadas no ilícito, o que conferiu verossimilhança à alegação dos fraudadores, além de atrair a responsabilidade da instituição pela inefetiva detecção da fraude sob sua esfera de intervenção.
5. Nexo de causalidade entre a falha na prestação e os danos materiais sofridos pelo autor, sendo de rigor a condenação da ré ao ressarcimento dos valores perdidos.
6. Danos morais não observados no caso, sendo os transtornos decorrentes do ilícito provocados por terceiro, e limitando-se a responsabilidade da instituição financeira pelo simples ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
_________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 405, 406, e 927, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; TJSP, Enunciado no 14 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado.